Tribunal: TJES
Processo: 5007421-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007421-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIME DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007421-46.2022.8.08.0014

RECTE.: JAIME DE OLIVEIRA SOUZA

RECDO.: ITAU UNIBANCO S.A
e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. CONCORRENCIA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. LESÃO MORAL RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4122623).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4122616), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4122614
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente o débito objeto dos autos (
99056-380823200000, no valor de R$ 3.500,43 com vencimento em 12/05/2005
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se abstenha de realizar cobranças da parte
requerente
em relação a referido débito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada (ligação, e-mail, SMS, whatsapp etc.), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização em danos morais
, sob argumento que a
s
requerida
s
teria
m

ocorrido em falha na prestação de serviços ao
cobrar indevidamente o autor/recorrente sobre dívida inexistente.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a ilegalidade das cobranças e declarou inexistente o débito demandado, contudo, julgou improcedente o pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que os atos praticados pelas Recorridas seriam capazes de lesar a personalidade jurídica d
o
autor, pelo que postula pela reforma apenas para que se
conheça
da lesão moral, pleiteando tão somente condenação da
s
ré
s
ao pagamento de indenização em dano moral.

Dito isto, diante das alegações recursais de que os atos das recorridas causaram lesão à personalidade jurídica d
o
autor, entendo que com razão o apelante, isso porque,
em análise detida dos autos,
percebe-se que
se trata de suposto débito com data de 2005, ou seja, 17 anos atrás, logo, ainda que existente o passivo e que este pertencera ao autor, nos moldes do parágrafo 5, artigo 206 da Lei nº 40.406/2002, tal valor encontra-se precluso há 12 anos, o que revela extrema falha na prestação de serviços das rés, em não se atentar para tal detalhe,
vale ressaltar ainda que na data do passivo, o autor sequer residia no endereço mencionado
.

Não distante, ressalta-se que o autor é pessoa idosa (6
3
anos) e jamais fora cliente das ré, e, diante desse cenário, para por fim as cobranças incessantes, teve que se deslocar
diversas vezes
à agência da
primeira recorrida (ITAU) para solicitar a cessação das cobranças

Neste diapasão, ainda que não se desconheça precedentes do Superior Tribunal de justiça em não se admitir lesão moral decorrente de falha na prestação de serviço, devendo esta ser comprovado, entendo que é o caso dos autos,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelas rés.

Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor e por uma das corrés. Recurso da ré. Rés que não se desincumbiram de comprovar a existência de relação jurídica que deu ensejo à cobrança impugnada.
Situação vivenciada pelo consumidor que não pode ser classificada como mero aborrecimento, gerando, sim, dano moral.
Recurso do autor. Dano moral. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais razoável e adequado às particularidades do caso concreto, na esteira de precedentes deste órgão colegiado. Restituição do indébito em dobro, uma vez que a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento uniformizado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 622.897/RS). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO EM PARTE (TJSP; Apelação Cível 1003487-54.2021.8.26.0024; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023)

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz a fixação do montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago
solidariamente
pel
a
s
Recorrid
a
s

ao
Recorrente
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento

Ante ao exposto,
CONHECO
do recurso inominado, e lhe confiro
PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar,
em parte,
a r. Sentença, para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelas recorridas, capaz
de lesar a personalidade jurídica do Recorrente, condenando, solidariamente, as recorridas ITAU UNIBANCO S.A e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A a indenizarem o recorrente JAIME DE OLIVEIRA, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento. FICA MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA R.SENTENÇA GUERREADA

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.